Tribunal: TJDFT
Processo: 0736136-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DECISÃO Em petição de Id 75681386, o impetrante requer a juntada de documentos e a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar. Defiro a juntada de documentos. Quanto ao pedido de reconsideração, em exame preliminar, entendo que não merece deferimento. Os fundamentos da decisão impetrada, Id 75681397, págs. 182/183, baseados na gravidade dos fatos e registro de passagens anteriores do paciente, remanescem presentes quanto à necessidade da medida cautelar extrema. Por esses motivos, sem prejuízo de eventual reavaliação quando do julgamento de mérito, em exame aprofundado após manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. Após, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR